Tribunal: STF
Processo: HC 260219
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado. Condenação. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Iara Gonçalves contra decisão monocrática do Relator do RHC 216.652/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário (evento 45). 



    A paciente foi condenada à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 23, fl. 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de intimação pessoal da paciente acerca da sentença penal condenatória. Aduz violação ao devido processo legal, visto que a sentença condenatória transitou em julgado sem que a paciente tenha sido intimada de seu teor. Argumenta que o deslocamento da paciente para o Estado de Goiás, e posteriormente para o município de Uberlândia/MG, não se deu com o intuito de ocultar-se da persecução penal, mas em razão de circunstâncias sociais e familiares. Assevera que não teve a oportunidade de interpor apelação ou se manifestar acerca da condenação. Requer, em medida liminar, o imediato sobrestamento da execução da pena nº 4401422-28.2024.8.13.0702, em trâmite na Comarca de Uberlândia/MG, ou a conversão da prisão em domiciliar. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, “para que seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado, e que seja determinado que a autoridade impetrada intime, pessoalmente, a Paciente do teor da sentença condenatória” e pela revogação da prisão cautelar.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 45):



    “(...)



    Inicialmente, cumpre ressaltar que "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Consoante se extraí dos autos, a condenação transitou em julgado em 29 de abril de 2016 (e-STJ, fl. 679), razão pela qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição Federal.



    (...)



    Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Em relação à alegada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória, o Tribunal de origem entendeu que:



    (...)



    No mais, observa-se que a defesa da paciente levanta a ocorrência de pretensa nulidade ocorrida há quase 10 anos somente agora em sede de habeas corpus 



    Assim, não obstante os argumentos defensivos, em atenção à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda quando denominadas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento, sob pena de preclusão temporal.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, com efeito, é cediço que é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, nos termos do art. 392, III, do CPP. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que "em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado" (AgRg nos EDcl no HC n. 680.575/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). 



    Ademais, oportuno recordar que é obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. Nessa linha: AgRg no HC 568.867/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe de 3/11/2020; HC 538.378/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 10/2/2020; HC 223.816/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018 , REPDJe 16/10/2018, DJe de 31/8/2018. 



    Na hipótese dos autos, conforme salientado pelo Tribunal de origem, “a paciente, desde a fase de inquérito policial, muda seu endereço de Estado em Estado da Federação, sem comunicar o juízo conduta que, aliás, inegavelmente contribuiu para causar percalços à instrução processual penal, com inúmeras diligências já praticadas nos autos para sua localização e, quando localizada, mudava novamente seu paradeiro, não sendo mais localizada” (e-STJ, fl. 679). Sob tal contexto, “quando do plenário do Júri, a defesa da paciente era exercida pela Defensoria Pública. Na ocasião, a acusada (que, aliás, inequivocamente tinha ciência do processo) foi intimada do plenário por edital, não comparecendo, razão pela qual foi decretada a sua revelia” (e-STJ, fl. 679).



    (...)



    Ademais, quanto à questão da inconsistência do nome da paciente, verifica-se que a matéria sequer foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte Superior (AgRg no HC n. 950.835/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente